Tribunal: TJSP
Processo: 1021455-80.2019.8.26.0602
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-15
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de compelir a Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba (FUNSERV) ao pagamento dos proventos de aposentadoria em conformidade com decisão judicial transitada em julgado – Direito líquido e certo demonstrado – Ainda que a FUNSERV não tenha sido parte da ação anterior, deve atender à

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de compelir a Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba (FUNSERV) ao pagamento dos proventos de aposentadoria em conformidade com decisão judicial transitada em julgado – Direito líquido e certo demonstrado – Ainda que a FUNSERV não tenha sido parte da ação anterior, deve atender à decisão judicial transitada em julgado, pois é o órgão responsável pelo pagamento dos proventos de aposentadoria – Sentença mantida – Recurso e reexame necessário improvidos.